Tribunal: TJBA
Processo: 8070823-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070823-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JADLA OLIVEIRA DA ROCHA SOUZA Advogado(s): IGOR RODRIGUES LOPES AGRAVADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s):MARIANA GODINHO ARAUJO, WILIANY ARAUJO ALVES, EDEMILSON KOJI MOTODA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMO REQUISITO ESSENCIAL PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA ANTES DO VENCIMENTO DAS PARCELAS. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DA MORA. ANÁLISE ADMISSÍVEL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL ANTE A UTILIZAÇÃO DO BEM COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por JADLA OLIVEIRA DA ROCHA SOUZA contra decisão interlocutória proferida no âmbito de Ação de Busca e Apreensão movida por YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela agravante e determinou o cumprimento da liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante alegou vício na constituição da mora, requisito essencial para a propositura da ação, por suposta irregularidade na notificação extrajudicial expedida antes do vencimento das parcelas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial realizada pela credora preenche os requisitos legais para configurar válida constituição em mora do devedor, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69; (ii) analisar se estão presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, diante da plausibilidade jurídica do direito alegado e do perigo de dano irreparável. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 permite a constituição em mora mediante notificação por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigir assinatura do próprio destinatário, mas desde que expedida após o vencimento da obrigação. A notificação expedida antes do vencimento das parcelas compromete a regularidade da constituição da mora, tornando duvidosa a higidez do procedimento de busca e apreensão, conforme reconhecido na jurisprudência do STJ e tribunais estaduais. A exceção de pré-executividade é meio processual idôneo para arguir nulidades absolutas, como a ausência de constituição válida em mora, sendo admissível sua análise nas hipóteses em que a matéria for de ordem pública e comprovada por prova pré-constituída. A jurisprudência admite a suspensão da liminar de busca e apreensão quando há indícios de vício na constituição em mora e risco de dano irreparável, especialmente quando o bem apreendido é instrumento de trabalho essencial à subsistência da parte. No caso concreto, restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela agravante e o risco de prejuízo irreversível decorrente da perda do veículo, autorizando a concessão de efeito suspensivo ao recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A constituição válida em mora do devedor é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. A notificação extrajudicial deve ser expedida após o vencimento da obrigação, sob pena de nulidade da constituição em mora. A ausência de constituição válida em mora pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade, por tratar-se de matéria de ordem pública. É admissível o efeito suspensivo ao agravo de instrumento em ações de busca e apreensão quando há indícios de vício na constituição da mora e risco de dano irreparável. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 382928, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.09.2020; STJ, Súmula 72; TJRS, AI nº 70070233119, Rel. Des. Roberto Sbravati, j. 08.07.2016; TJMG, Ap. Cív. 1.0024.09.571542-1/001, Rel. Des. Mota e Silva, j. 12.11.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070823-08.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JADLA OLIVEIRA DA ROCHA SOUZA e como apelada YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .